Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-35.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002663-35.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIDEMAR BELTRAME - CPF: 039.777.259-98 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E CONDUTA CULPOSA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não tendo o autor demonstrado o nexo causal entre o dano debatido nos autos e a conduta supostamente culposa do ente público municipal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc.
I
do
CPC
, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

2.
Sentença reformada.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo município, em face da sentença de procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde o desembolso.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs o presente recurso, suscitando ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inexistência de nexo causal e consequente improcedências dos pedidos estampados na peça de ingresso.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022